Tribunal: STF
Processo: AI 688003
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL
   NÃO CONHECIDO.
Recurso interposto equivocadamente no Superior
   Tribunal de Justiça. A jurisprudência deste Supremo Tribunal
   firmou-se no sentido de que a tempestividade dos recursos
   endereçados a este Supremo Tribunal é aferida pela data de
   entrada da petição no Protocolo da Secretaria do Tribunal.
   Precedentes.